Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-74.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700082-74.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA RECORRIDO: ADILSON CUSTODIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Enoque Martins Vieira contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, que, nos autos do processo no 0700082-74.2021.8.07.0004, rejeitou a queixa-crime oferecida pelo recorrente em face de Adilson Custodio Marra, Maria de Lourdes Ferreira Jayme e Antonio Joaquim Ribeiro da Silva, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal (ID 30920407). Consta dos autos que o ora recorrente ofereceu queixa-crime subsidiária da ação penal pública em desfavor dos recorridos, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 250, §1o, incisos I e II, alínea “h”, e no artigo 288, ambos do Código Penal (ID 30920391). O Juízo a quo, contudo, rejeitou a queixa-crime por entender que “a presente queixa-crime já foi objeto de apuração nos autos PJE 0000428-55.2015.8.07.0011” (ID 30920401). Com efeito, observa-se que os autos eletrônicos no 0000428-55.2015.8.07.0011 correspondem ao processo físico no 2015.04.1.010117-0, no qual houve a rejeição de outra queixa-crime oferecida pelo recorrente em face dos recorridos. Vale destacar que, nos referidos autos, também houve a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, tendo tal recurso sido julgado pela Terceira Turma Criminal, sob a Relatoria do eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato. Assim, considerando que a decisão ora recorrida rejeitou a segunda queixa-crime oferecida por Enoque Martins Vieira contra os recorridos, por entender que os fatos ora narrados já foram objeto de apuração no processo no 0000428-55.2015.8.07.0011 (processo físico no 2015.04.1.010117-0), deve-se reconhecer a competência do eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato para apreciar o presente recurso, em razão da prevenção. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente Recurso em Sentido Estrito ao eminente Desembargador Jesuíno Aparecido Rissato, da Terceira Turma Criminal, por prevenção, nos termos do artigo 81, caput e § 1o, do RITJDFT, procedendo-se à devida compensação. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador